Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO DA JURISDIÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INTUITO DE REFORMA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração servem ao aprimoramento da jurisdição, mediante a reparação dos vícios da omissão, contradição e obscuridade.
2. Alegações genéricas de vícios no Acórdão não são capazes de levar ao provimentos dos Embargos, pela falta de apontamento de qual fundamentação sairia o aprimoramento da prestação jurisdicional.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.